Tribunal: TJSP
Processo: 1514093-17.2020.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2017 e 2018. CDHU. Sentença que extinguiu a execução com fundamento nos artigos 803, I; 783; e 485, IV, todos do CPC.

Reexame Necessário. Valor da causa que é inferior a 500 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC/2015. Recurso oficial não conhecido.

Recurso voluntário da Municipalidade. Prevalência do entendimento de que a

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2017 e 2018. CDHU. Sentença que extinguiu a execução com fundamento nos artigos 803, I; 783; e 485, IV, todos do CPC.

Reexame Necessário. Valor da causa que é inferior a 500 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC/2015. Recurso oficial não conhecido.

Recurso voluntário da Municipalidade. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Conclusão unânime, contudo, no sentido de que a exceção de pré-executividade é procedente em razão de a apelada ser beneficiária de isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da isenção. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1514093-17.2020.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 23 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1514093-17.2020.8.26.0090 -Voto no 17834
2
Voto n. 17834
Ano 2020
Apelação/Remessa Necessária n. 1514093-17.2020.8.26.0090
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2017 e 2018.
CDHU.
Sentença
que
extinguiu
a
execução
com
fundamento nos artigos 803, I; 783; e 485, IV, todos do
CPC.
Reexame Necessário. Valor da causa que é inferior a 500
salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do
CPC/2015. Recurso oficial não conhecido.
Recurso voluntário da Municipalidade. Prevalência do
entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade.
Conclusão unânime, contudo, no sentido de que a exceção
de pré-executividade é procedente em razão de a apelada
ser beneficiária de isenção conferida por Lei Municipal
para imóveis destinados à execução de projetos de casas
populares.
Documentos
hábeis
a
demonstrar
o
preenchimento dos requisitos legais para obtenção da
isenção. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
São Paulo em face da r. sentença de p. 71/74, a qual, nos autos de ação de
Execução
Fiscal
que
move
contra
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU para cobrança de
IPTU dos exercícios de 2017 e 2018, julgou extinta a execução, nos termos dos
artigos 803, I; 783; e 485, IV, todos do CPC. Por força da sucumbência, a excepta
foi condenada em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1514093-17.2020.8.26.0090 -Voto no 17834
3
estes fixados em 10% do valor da execução, observado o limite de R$ 10.000,00.
Alega o apelante, em síntese, que: (I) a CDHU é pessoa jurídica
própria que não se confundindo com o Estado, de forma que não goza da
imunidade intergovernamental prevista no art. 150, VI, "a" da CF/88; (II) a isenção
prevista na Lei Municipal no 14.865/08 trata-se de isenção condicionada, para a qual
não existe reconhecimento automático do benefício; (III) a alegação de isenção veio
desacompanhada de qualquer prova, não tendo sequer sido requerida na via
administrativa, de forma que a comprovação dos requisitos demandaria dilação
probatória, incompatível com a via eleita. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença
e o prosseguimento da execução fiscal (p. 79/86).
Devidamente intimada, a executada apresentou contrarrazões (p.
91/103).
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso oficial não comporta conhecimento. Quanto ao
recurso voluntário, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Paulo em desfavor de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU, objetivando a cobrança de IPTU dos
exercícios de 2017 e 2018, no valor total de R$ 7.019,62 (cf. inicial e CDAs de p.
01/03).
A executada apresentou Exceção de Pré-executividade,
alegando, em breve resumo, que: (I) faz jus à imunidade tributária
intergovernamental, nos termos do art. 150, III, “a”, da CF/88 e (II) nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1514093-17.2020.8.26.0090 -Voto no 17834
4
art. 3o da Lei n. 14.865/2008, foi concedida isenção fiscal referente ao IPTU à
excipiente (p. 07/13).
Instada a se manifestar, a Fazenda Pública apresentou
impugnação de p. 65/70.
Em abril de 2020, sobreveio a r. sentença que julgou extinta a
execução, nos termos dos artigos 803, I; 783; e 485, IV, todos do CPC. Por força da
sucumbência, a excepta foi condenada em custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da execução, observado o
limite de R$ 10.000,00.
Pois bem.
Primeiramente, com efeito, extrai-se que a r. sentença foi
proferida em 13/04/2020, ou seja, na vigência do atual Código de Processo Civil
(Lei n. 13.105/2015), de modo que o juízo de admissibilidade deve ser realizado de
acordo com as disposições contidas neste diploma processual.
O artigo 496, § 3o, inciso II, do CPC/2015 dispõe que (grifo
nosso):
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à
execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no
prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não
o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a
remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o
proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido
inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas
autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1514093-17.2020.8.26.0090 -Voto no 17834
5
Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os
Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e
respectivas autarquias e fundações de direito público.
Portanto, considerando que o proveito econômico discutido, de
valor certo e líquido de R$ 7.019,62 (correspondente ao valor do crédito à época da
distribuição da execução), é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos vigentes à
época da propositura, e tratando-se de sentença proferida contra o município que
constitui a capital do Estado de São Paulo, inviável o conhecimento da remessa
necessária, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso II, do CPC/2015.
Quanto ao recurso voluntário, o Município apelante alega que a
CDHU não faz jus à imunidade intergovernamental, em face da previsão contida no
§ 3o do art. 150, da CF.
Com efeito, o artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal,
dispõe sobre a imunidade tributária intragovernamental dos entes públicos, nos
seguintes termos:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
...
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”
Pelo princípio da imunidade intergovernamental (art. 150, VI,
“a”), também denominada intergovernamental, é vedado à União, aos Estados-
Membros, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio,
renda ou serviços, uns dos outros, bem como sobre as autarquias e fundações
mantidas pelo Poder Público (são as chamadas pessoas jurídicas de direito público, e
a extensão quanto às autarquias e fundações, naquilo que está vinculado às suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1514093-17.2020.8.26.0090 -Voto no 17834
6
atividades essenciais, está prevista no § 2o do art. 150 da CF).
Há que se observar, contudo, que ao julgar o RE 407.099, o C.
STF reconheceu que empresa pública que desenvolvem típica atividade do Estado
também deve ser beneficiada pela imunidade, entendimento que segundo
entendemos é extensivo às Sociedades de Economia Mista que, a exemplo da
CDHU, conforme bem reconheceu o MM. Juiz singular, substituem as pessoas
políticas nas atividades essenciais do Estado, a exemplo da concretização do direito
social à moradia.
A CDHU é sociedade por ações cujo acionista majoritário é o
Estado de São Paulo.
Conforme se extrai do Portal da própria empresa (e inexiste nos
autos prova em sentido diverso):
“A Política de Subsídios é uma das características marcantes do
conjunto de políticas que compõem a Política Habitacional do
Estado de São Paulo, visto que, para viabilizar a promoção do
atendimento às famílias de baixa renda, é necessária a concessão de
subsídios, dada a incapacidade dessas famílias terem acesso ao
mercado formal de crédito, gerando um déficit de moradias de
grandes proporções no Estado”. E prossegue:
“No financiamento de um empreendimento habitacional, a Política
de Subsídios adota o modelo de subsídios cruzados, onde os
descontos sobre as prestações dos financiamentos concedidos às
famílias
com
capacidade
de
pagamento
insuficiente,
são
compensados pela majoração em até 10%, do encargo das prestações
dos financiamentos concedidos às famílias com capacidade de
pagamento suficiente.
Estes descontos são concedidos por uma única vez, são regressivos
ao longo do prazo máximo de 25 anos do financiamento e variam
segundo os limites de comprometimento de renda por intervalo de
renda, expostos no quadro acima.
Em empreendimentos onde as Prefeituras Municipais doam o
terreno à CDHU, o seu valor correspondente não incide no encargo
final a ser pago pelo mutuário”.
Além do exposto, extrai-se do Relatório Administrativo de 2013,
publicado no Diário Oficial empresarial de 26/06/2014, p. 5, que a
empresa da administração pública indireta tem por público alvo
preferencial famílias com renda de até 05 salários mínimos e, dentre
outras atividades, atua na recuperação urbana de favelas e cortiços e
no ano de 2013 concedeu auxílio emergencial a 2.294 famílias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1514093-17.2020.8.26.0090 -Voto no 17834
7
auxílio moradia provisório a 11.983 famílias, tudo a evidenciar que
não pode ser equiparada àquelas pessoas jurídicas de direito privado
que exploram atividades econômicas típicas, regidas pelas normas de
direito privado.
Ademais, no Recurso Extraordinário n. 638.315, julgado sob o
regime de Repercussão Geral previsto no art. 543-B do CPC, restou reafirmada a
jurisprudência daquele órgão, nos seguintes termos:
“Recurso. Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão.
Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão
geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência.
Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão de
imunidade
tributária
recíproca
à
Empresa
Brasileira
de
Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO, na qualidade de empresa
pública prestadora de serviço público.” (RE 638.315).”
Em seu voto, o Ministro Cezar Peluso assim consignou:
“...
3. A questão suscitada neste recurso versa sobre a possibilidade de
extensão da imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150,
VI, a, da Constituição Federal, à Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária
INFRAERO, na qualidade de empresa pública
prestadora de serviço público.
4. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que a
INFRAERO faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a,
da Constituição Federal. Confiram-se o RE 407099 / RS, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 6.8.2004, RE 598322 / RJ, Rel Min. Celso de
Mello, DJe de 22.5.2009, RE 607535 / PE, Min. Rel Ricardo
Lewandowski, DJe de 16.3.2010, RE 577511 / PE, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 22.2.2010, RE 501639 / BA, Rel. Min. Eros Grau, DJe
de 1.8.2008.
5. Ante o exposto, reafirmo a jurisprudência da Corte para negar
provimento ao recurso extraordinário.”
No mesmo sentido, o RE 627.051, julgado em novembro de
2014.
Em síntese, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1514093-17.2020.8.26.0090 -Voto no 17834
8
Urbano do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista, integrante
da administração pública indireta, presta serviço de caráter público, porquanto tem a
finalidade maior de garantir o direito fundamental a moradia, o qual é dever do
Estado efetivá-lo, de acordo com o expresso no art. 6o da Constituição Federal.
Logo, por prestar serviço público de prestação obrigatória e
exclusiva do Estado, somado a não exploração de atividade econômica e ausência de
finalidade lucrativa, o entendimento deste relator, vencido neste aspecto, é de se
permitir a extensão prevista no § 2o, do art. 150, da CF/88.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDHU.
Sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos.
Cobrança de IPTU pelo Município de Penápolis. Lei Municipal no
273/1993 que concede isenção de tributos municipais para imóveis
pertencentes à CDHU destinados à implantação de moradias
populares. Imunidade tributária recíproca configurada. Não sujeição
às normas que regulam a livre iniciativa. Artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e
3o, da Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso não provido.
(...) Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de serviços
públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento
dispensado às sociedades de economia mista exploradoras de
atividades econômicas. Isto porque, embora sujeitas ao regime de
direito privado, quando exercentes de atividades públicas, sofrem
influxos do direito público e, por tal razão, devem gozar de
privilégios e prerrogativas atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
(...)
(APELAÇÃO
no
0010382-82.2012.8.26.0438,
Comarca: Penápolis, 14a Câmara de Direito Público, Relator
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, j. em 24 de julho de 2014)” (grifei).
Contudo, há que se observar que nesta E. Câmara
julgadora prevalece a tese de que a imunidade intergovernamental somente
deve ser reconhecida em favor das pessoas jurídicas de direito público, razão
pela qual, em atenção ao disposto no artigo 926 do NCPC, reformulo o meu
entendimento e adiro à tese amplamente majoritária, com o consequente
afastamento da imunidade em decorrência da natureza jurídica da executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1514093-17.2020.8.26.0090 -Voto no 17834
9
(pessoa jurídica de direito privado).
Destaque-se, no entanto, ser unânime nesta Câmara
julgadora o entendimento de que a apelada faz jus à isenção tributária
prevista no art. 3o da Lei Municipal n. 14.865/2008, conforme foi suscitado e
debatido nos autos, atraindo para o caso concreto o disposto no § 2o do art.
1.013 do NCPC, norma que assim dispõe:
“Art. 3o São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
os imóveis pertencentes ao patrimônio da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU,
destinados
ou
utilizados
para
implementação
de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares, até o
lançamento individualizado do imposto referente às respectivas
unidades autônomas.”
Restou demonstrado nos autos que o imóvel sobre o qual recai a
exação pertence ao patrimônio da excepta, consoante se verifica das certidões de
matrícula imobiliária trazidas aos autos (p. 51/54).
Ademais, considerando-se a documentação carreada ao processo
pela CDHU, resta comprovado que a Apelada preenche os requisitos para o
reconhecimento de isenção tributária, nos termos da Lei Municipal 14.865/2008,
relativamente ao imóvel objeto da CDA de p. 02/03.
Desta feita, todas as exigências legais para a obtenção da isenção
foram devidamente satisfeitas, circunstância que para os fins do caso concreto
dispensa qualquer requerimento administrativo (não previsto na lei isentiva).
Destaca-se que a lei municipal instituidora da isenção não previu
prazo para início ou finalização dos projetos de execução das casas populares,
limitando-se a exigir sua destinação à execução de projetos de casas populares, o que, de fato,
está satisfeito, diante dos elementos mencionados.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1514093-17.2020.8.26.0090 -Voto no 17834
10
“Execução fiscal - Isenção de IPTU prevista em lei municipal para
imóvel no domínio da CDHU destinado à construção de casas
populares para as famílias de baixa renda Lei municipal que não
estabelece prazo Sentença mantida Recurso desprovido. (Apelação
n.
0019980-63.2003.8.26.0248,
Rel.
Des.
Osvaldo
Capraro,
j.
13/02/2014).”
E ainda:
“Execução Fiscal. Embargos. Cobrança de IPTU da CDHU,
referentemente a imóvel de sua propriedade. Embargos julgados
procedentes. Cabimento. Lei municipal que concede isenção de
IPTU para imóveis pertencentes à CDHU destinados à execução de
projetos de casas populares. Documentos juntados aos autos
comprovam o preenchimento dos requisitos legais. Condenação da
Municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão
da aplicação do princípio da causalidade. Recurso desprovido.
(Apelação n. 0005314-94.2012.8.26.0554, Rel. Des. Wanderley José
Federighi, j. 26/09/2013).”
Ainda
no
mesmo
sentido:
Apelação
n.
0010013-31.2012.8.26.0248, j. 30/01/2014, Rel. Des. José Luiz de Carvalho;
Apelação n. 0005315-79.2012.8.26.0554, Rel. Des. Mourão Neto, j. 26/09/2013.
Assim, há que se reconhecer que, embora a maioria tenha
entendido que a CDHU não desfruta da imunidade intergovernamental prevista
constitucionalmente, faz jus à isenção, sendo de rigor a procedência da exceção de
pré-executividade.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, os honorários
advocatícios devidos pela Fazenda Pública ficam majorados em 5% (cinco por
cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico
obtido, que no caso corresponde ao valor da causa, devendo ser observado o limite
não impugnado de R$ 10.000,00 fixado pelo Juízo a quo.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1514093-17.2020.8.26.0090 -Voto no 17834
11
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
se consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes
suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, não se conhece do recurso oficial, bem
como nega-se provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a procedência
da exceção de pré-executividade, porém em decorrência do reconhecimento
da isenção.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)